Tribunal: TJSP
Processo: 0009640-55.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009640-55.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante DANIEL DE
LIMA SEVERINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso interposto
por DANIEL DE LIMA SEVERINO a fim de conceder-lhe o benefício do livramento
condicional, com a observância do disposto no art. 78, § 1o, do Código Penal.
Comuniquem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009640-55.2019.8.26.0521 - Sorocaba - VOTO No 2/3
VOTO No 26.313 RELATOR - 2a Câmara
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0009640-55.2019.8.26.0521
COMARCA: SOROCABA
AGRAVANTE: DANIEL DE LIMA SEVERINO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL. Livramento condicional. Concessão. Possibilidade.
Reeducando que preenche todos os requisitos para concessão da benesse.
Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por DANIEL DE LIMA
SEVERINO, em face da r. decisão de fls. 8, proferida em 29 de novembro de 2019, que
indeferiu seu pedido de livramento condicional.
Em suas razões de recurso (fls. 02/06), o agravante, em síntese, alega
preencher todos os requisitos para a concessão da benesse e que a decisão guerreada
carece de fundamentação idônea.
Diante disso, requer a reforma da decisão, com a concessão do
livramento condicional.
Regularmente processado, mantida a r. decisão agravada (fls.44),
manifestou-se a DD. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (fls.
51/54).
É relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de sentenciado condenado à pena de 12 anos, 10 meses e 20
dias, com término de cumprimento previsto para 30 de abril de 2028 e já cumpriu o
lapso temporal para concessão do livramento condicional (fls. 13).
Ostenta bom comportamento carcerário (fls.12), comprovado pelos
diretores do estabelecimento prisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009640-55.2019.8.26.0521 - Sorocaba - VOTO No 3/3
Ademais, submetido a exame criminológico, recebeu parecer favorável
dos expert's (fls. 21 e seguintes).
Vê-se, assim, que as condições pessoais do reeducando, ao tempo em
que postulara o benefício, eram favoráveis ao deferimento do pleito e demonstravam
que ele estava engajado no processo de ressocialização.
Outrossim, a gravidade abstrata dos delitos perpetrados e a
longevidade das penas não podem representar óbices à concessão da benesse. Isso
porque, se o réu foi condenado por crime grave e já recebeu reprimenda a ele
correspondente, não pode, em sede de execução, ser novamente punido.
Além disso, o tempo, inexoravelmente, incumbir-se-á de revelar a
verdadeira intenção do reeducando, seus anseios, possibilidade e vontade efetiva e
determinada de não tornar a delinquir.
Assim, a concessão da benesse encontra-se em consonância com o
princípio ressocializador da pena.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso interposto por
DANIEL DE LIMA SEVERINO a fim de conceder-lhe o benefício do livramento
condicional, com a observância do disposto no art. 78, § 1o, do Código Penal.
Comuniquem.
ALEX ZILENOVSKI Relator